Tribunal: TCU
Processo: 028.697/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia de supostas irregularidades no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) relativas à concessão de reembolsos de transporte com base na Portaria 4315/2012.

Inteiro teor:
Acórdão 1811/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região - CRECI/SP, relacionadas à concessão de reembolsos de transporte com fundamento na Portaria 4315/2012, emanada pelo conselho regional, que supostamente beneficiaria apenas uma parcela específica de servidores. Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da denúncia; considerando que a denúncia aponta a ausência de publicidade da Portaria 4315/2012, sua aplicação restrita a servidores ocupantes de cargos de livre provimento e a consequente violação aos princípios da isonomia, equidade e transparência na gestão pública; considerando que os documentos acostados aos autos, notadamente a Portaria 4315/2012 e os registros de pagamentos efetuados em 2023 e 2024, evidenciam que nove servidores foram contemplados com reembolsos de transporte que totalizaram R$ 91.117,99 no período, fato que, embora represente baixa materialidade em termos financeiros, atrai a atenção do controle pois envolve alegações de má gestão financeira em um conselho de fiscalização profissional; considerando que, à luz do disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução-TCU 323/2020, a unidade técnica avaliou que, apesar do risco moderado e da relevância institucional da matéria, a atuação direta deste Tribunal não se revela necessária, tendo em vista que os atos questionados são de competência do sistema de fiscalização profissional, e que o Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI, na condição de instância originária de controle e supervisão, possui legitimidade e estrutura adequadas para apurar os fatos e adotar providências corretivas; considerando que a jurisprudência consolidada deste Tribunal, consubstanciada no Acórdão 2542/2015-TCU-Plenário , do Ministro Marcos Bemquerer, bem como nos Acórdãos 9.629/2017, 6.323/2018 e 16.639/2021 - todos da 1a Câmara -, estabelece que cabe aos conselhos federais exercer o controle sobre os respectivos conselhos regionais, inclusive para fins de apuração de indícios de irregularidade e eventual instauração de tomada de contas especial, sendo recomendável, portanto, o encaminhamento dos autos ao COFECI para que adote as medidas cabíveis no âmbito de sua competência legal; considerando que o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 autoriza o encaminhamento dos fatos à unidade jurisdicionada para a adoção de providências internas de sua alçada, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', 169, III, 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, §§ 2o, inciso II, e 4o, inciso II, e 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia; b) retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante; c) expedir as providências indicadas no subitem 1.8. deste acórdão; d) informar o teor desta deliberação ao denunciante, ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região - CRECI/SP e ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 028.697/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (sp). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 Encaminhar cópia dos autos ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), ressalvadas as peças sigilosas, incluindo desta decisão, para que o referido órgão, no exercício de sua competência de fiscalização primária, analise as questões levantadas neste processo e adote as providências cabíveis quanto às possíveis irregularidades na concessão de reembolsos de transporte no âmbito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região - CRECI/SP.